Tribunal: TJES
Processo: 5018590-98.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
A cobertura do procedimento não-estético e o fornecimento de prótese ou órtese ligados ao ato cirúrgico devem ser custeados pela operadora de plano de saúde, conforme emerge da interpretação a contrario sensu dos incisos II e VII do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998

2)
A Resolução Normativa da ANS n.º 465/2021 assegura a cobertura integral com o fornecimento protético, desde que haja indicação do profissional assistente.

3)
A jurisprudência da Corte de Cidadania contempla que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia. Precedentes.

4)
Compete ao médico deliberar acerca das características da prótese, mediante juízo de compatibilidade, necessidade e adequação, com vistas ao melhor resultado do procedimento.

5)
A hipótese de injusta recusa de cobertura securitária médica, gerando o agravamento da aflição psicológica do paciente, a ocorrência dessa espécie de dano se presume (in re ipsa). Precedentes.

6)
O
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00) é consentâneo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhado aos precedentes do TJES em casos assemelhados.

7)
Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

8)
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018590-98.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: JULIANA ALVARENGA GOMES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
A cobertura do procedimento não-estético e o fornecimento de prótese ou órtese ligados ao ato cirúrgico devem ser custeados pela operadora de plano de saúde, conforme emerge da interpretação a contrario sensu dos incisos II e VII do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998

2)
A Resolução Normativa da ANS n.º 465/2021 assegura a cobertura integral com o fornecimento protético, desde que haja indicação do profissional assistente.

3)
A jurisprudência da Corte de Cidadania contempla que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia. Precedentes.

4)
Compete ao médico deliberar acerca das características da prótese, mediante juízo de compatibilidade, necessidade e adequação, com vistas ao melhor resultado do procedimento.

5)
Na hipótese de injusta recusa de cobertura securitária médica, gerando o agravamento da aflição psicológica do paciente, a ocorrência dessa espécie de dano se presume (in re ipsa). Precedentes.

6)
O
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00) é consentâneo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhado aos precedentes do TJES em casos assemelhados.

7)
Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

8)
Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de obrigatoriedade da operadora de plano de saúde ao fornecimento de prótese customizada.

No caso, emerge dos autos a indicação de cirurgia de osteoplastia da órbita ocular, reconstrução facial e correção de múltiplas fraturas nasais (Id. 8294545), decorrentes de acidente de trânsito, não se tratando, a rigor, de intervenção cirúrgica meramente estética.

Para essa espécie de pretensão, a cobertura do procedimento não-estético e o fornecimento de prótese ou órtese ligados ao ato cirúrgico devem ser custeados pela operadora de plano de saúde, conforme emerge da interpretação a
contrario sensu
dos incisos II e VII do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

No panorama infralegal, a Resolução Normativa da ANS n.º 465/2021 assegura a cobertura integral com o fornecimento protético, desde que haja indicação do profissional assistente,
in vebis
:

Art. 15. Os procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória, contemplados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos, que envolvam a colocação, inserção e/ou fixação de órteses, próteses ou outros materiais asseguram igualmente a cobertura de sua remoção, bem como de sua manutenção ou substituição, quando necessário, conforme indicação do profissional assistente, na forma do art. 6, § 1º.

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 1º Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo:

I - médico assistente; ou

II - cirurgião-dentista assistente, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4º, inciso I.

Nesse contexto, a jurisprudência da Corte de Cidadania contempla que
“
as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia
”
(REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018).

É de se conferir, ainda, os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. ÓRTESE SUBSTITUTIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEVER DE CUSTEIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia (REsp n. 1.731.762/GO, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018).
[...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.030.597/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 28/5/2018).
[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.962.073/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL TAXATIVO DA ANS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]
4. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes.
[...] 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.904.959/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Conforme orientação sufragada pelo TJES, compete ao médico deliberar acerca das características da prótese, mediante juízo de compatibilidade, necessidade e adequação, com vistas ao melhor resultado do procedimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INTERNAÇÃO NECESSIDADE DE CIRURGIA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE ALEGADA IMPOSIÇÃO DE MARCA/FORNECEDOR DE PRÓTESE MAIS CARA INADEQUAÇÃO DO MATERIAL OFERECIDO RECUSA INJUSTIFICADA DANOS MORAIS DESCORTINADOS INDENIZAÇÃO QUANTIFICADA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3) A solicitação do material mais caro, em detrimento de outro de menor custo, não pode ser atribuída à mera preferência por parte do médico ou por razões escusas (suposta fraude) conforme sugerido em mensagens eletrônicas juntadas aos autos, mas sim, à inadequação do material oferecido pela operadora do plano de saúde, diante das especificidades da lesão sofrida e do procedimento necessário à sua correção. 4) Encontra-se pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é abusiva a cláusula excludente dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento prescrito pelo médico. 5) Embora as operadoras de planos de saúde possam divergir do médico que assiste o paciente, seja no tocante ao tratamento a ser ministrado, seja no que diz respeito aos procedimentos ou meios/materiais necessários, descabe impor a sua decisão mediante negativa de cobertura, valendo-se de cláusulas restritivas de direitos, devendo, pois, adotar o procedimento estabelecido no art. 4º, V, da Resolução nº 08/98 do CONSU - Conselho Nacional de Saúde Suplementar, sobre o que não há notícia nos autos. 6)
Muito embora caiba ao médico assistente apenas determinar as características (tipo, matéria-prima, dimensões etc.) das órteses, próteses e materiais especiais implantáveis, bem como o instrumento compatível, necessário e adequado à execução do procedimento, sem condicionar a realização do procedimento cirúrgico à disponibilização de materiais específicos, há suficientes elementos para que possamos concluir que as indicações feitas pelo médico do autor objetivavam a obtenção de um melhor resultado na cirurgia, e não, por mero capricho ou por agir com finalidades espúrias
. 7) Eventuais querelas entre a operadora do plano de saúde e o médico não servem para justificar a negativa de tratamento ao paciente, consubstanciando questão interna, que está compreendida no risco da atividade desempenhada e, por isso, não pode repercutir na esfera privada de seus beneficiários. 8) A negativa de cobertura contratual, sobretudo quando o segurado se encontra acometido de doença de notória gravidade e evidente impacto emocional, à qual o homem médio comum associa o sério e elevado risco de vida, é suficiente para agravar a angústia, a insegurança, a aflição e a dor psíquica das quais inexoravelmente já estão acometidos o paciente e seus familiares próximos. [...] (TJES, Classe: Apelação, 004150004564, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Fixadas essas premissas, revela-se indevida a negativa de cobertura de fornecimento de prótese customizada para reconstrução facial.

Quanto aos danos morais, é firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que, na hipótese de injusta recusa de cobertura securitária médica, gerando o agravamento da aflição psicológica do paciente, a ocorrência dessa espécie de dano se presume (
in re i
p
sa
), a saber:

AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULAS STF/282 E 356. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.I.
Na esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-se que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquel
e. (AgRg no REsp 1229872/AM, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 01/07/2011)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NEGATIVA INJUSTA DE COBERTURA SECURITÁRIA MÉDICA. CABIMENTO [...]. 2.
Conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência do STJ vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura securitária médica, na medida em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, o qual, ao pedir a autorização da seguradora, j
á se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. 3. Recurso especial provido. (REsp 1190880/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/06/2011)

CIVIL - PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - SEGURO SAÚDE – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA EM CUSTEAR CIRURGIA DE EMERGÊNCIA - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE DOENÇA PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO DO SEGURO - DIREITO À COBERTURA RECONHECIDO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA [...]. 3. O Acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, consoante o qual
"a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, já que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, pois este, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". Precedentes.
4. Ademais, como, também, já tem decidido esta Corte, em casos como este "não é preciso que se demonstre a existência do dano extrapatrimonial. Acha-se ele
in re ipsa
, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação". Precedentes. 5. Considerando as peculiaridades do pleito em questão, e em acordo com precedentes desta Corte em casos assemelhados, versando sobre recusa indevida de cobertura securitária, restabeleço a sentença de 1º grau, mas reduzindo o valor reparatório por danos morais, para fixá-lo em R$50.000,00 (cinqüenta mil reais). 6. Recurso conhecido e provido. (REsp 880.035/PR, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 18.12.06).

No que se refere ao
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00), não há razão para modificá-lo, pois não se vislumbra a inobservância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo ponderados o transtorno sofrido pela vítima e a sua posição social, além da capacidade financeira do agente, fixando-se valor que, a meu sentir, atende às finalidades compensatória e pedagógica dessa modalidade indenizatória, sem configurar fonte de enriquecimento.

Ademais, nota-se que a sentença, nesse particular, alinha-se a precedentes deste Sodalício, originados de causas com contornos fáticos similares,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - PRÓTESE - NEGATIVA - ABUSIVIDADE - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1) A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que "
s
e a colocação de próteses é necessária para o tratamento cirúrgico autorizado pela seguradora, é abusiva a cláusula que prevê sua exclusão da cobertura
." (REsp 811.867⁄SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 22.4.10). Precedentes. 2) Tratando-se, no caso dos autos, de negativa de fornecimento de próteses imprescindíveis ao tratamento cirúrgico de angioplastia (procedimento coberto pelo contrato firmado entre as partes), evidencia-se a ilicitude do ato praticado pela apelante. 3) Comprovada a situação de extrema angústia e sofrimento que tal negativa acarretou não somente ao apelado, como a todos os seus familiares que o acompanhavam, correta a condenação do plano apelante em indenizar os danos morais cometidos. 4)
Quantum condenatório que, por não violar os padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por ser, inclusive, inferior, os padrões valorativos estabelecidos pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, deve ser integralmente mantido no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 5) Recurso improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24080420433, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NEGA COBERTURA A PRÓTESE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. I -
Revela-se abusiva a Cláusula Contratual restritiva de direito, estipulada no intuito de não custear despesa com prótese imprescindível para o êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo Plano de Saúde
. II - A negativa de cobertura exarada pelo Plano de Saúde ultrapassa os lindes do mero inadimplemento contratual, caracterizando a efetiva ocorrência dos danos extrapatrimoniais resultante do agravamento do estado aflituoso do paciente, que já se encontra na expectativa da realização de procedimento médico de gravidade e com a saúde debilitada, como se verifica do caso dos autos. III - Recurso conhecido e improvido, para a manutenção do decisum que determinou o fornecimento do stent e
condenou o fornecedor ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. [...] (TJES, Classe: Agravo Ap, 35070247750, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2012, Data da Publicação no Diário: 26/09/2012).

Colhe-se da iterativa jurisprudência do STJ que, na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 2. Hipótese dos autos em que o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, condenou a operadora de planos de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a recusa injustificada de internação em circunstância emergencial. 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação em caráter emergencial. 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.441.569/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE DA PRETENSÃO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO RECURSO. 1. Os embargos de declaração visam aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses, não prospera a irresignação recursal. 2. A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da correção efetuada. 3.
Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp n. 903.258/RS, relator Ministro Ari Pargendler, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 6/5/2015, DJe de 11/6/2015.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 08.07.2024 a 12.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.